Tribunal: STF
Processo: RHC 176423
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    DEPOIMENTOS – REGISTRO AUDIOVISUAL – NULIDADE AUSÊNCIA. Constatada gravação de depoimentos por meio de sistema audiovisual, inexiste nulidade decorrente da ausência de transcrição – artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – USO. A variação e a quantidade da droga revelam o objetivo da posse-mercância.